Tribunal: TCU
Processo: 040.365/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR, da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar no âmbito do Comando do Exército, instituída por José Cozzolino Barcellos Dias, em benefício da Sra. Neusa Pinto Barcellos Dias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal a concessão da pensão instituída por José Cozzolino Barcellos Dias, negando-lhe registro, em virtude do benefício ter sido calculado com base em grau hierárquico acima do devido; 9.2. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição das parcelas indevidamente recebidas de boa-fé; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ato ou parcelas ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, o comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4. conforme o art. 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020, caberá à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) monitorar o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal em caso de irregularidades; 9.5. orientar à Segecex que avalie a necessidade de inclusão da data de passagem para a inatividade no formulário de concessão de pensão militar no Sistema e-Pessoal, bem como a possibilidade de vinculação num único processo ou em apenas um relator, dos atos de reforma e de concessão de pensão que se referem ao mesmo militar, com o objetivo de racionalizar o trâmite administrativo no TCU; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica".